Tribunal: STF
Processo: RE 1558202
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao fundamento de que o acórdão do STJ adotou ótica discrepante da orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar.



    2. A parte embargante, sustentando a ocorrência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, insiste na nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante a jurisprudência pacífica do STF.



    6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes – desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.